Tribunal: TJDFT
Processo: 0749921-61.2023.8.07.0016
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-05-31
Data de publicação: 2024-06-17

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. RELAÇÃO DE CONSUMO. PLANO DE SAÚDE. COBERTURA. NEGATIVA INDEVIDA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. DANO MORAL. CAPACIDADE FINANCEIRA E EFEITO PEDAGÓGICO DA OFENSORA. MAJORAÇÃO. CABIMENTO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.

2. Recurso interposto pela autora/recorrente contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos deduzidos na inicial e condenou a ré/recorrida, Amil Assistência Médica Internacional S.A, ao pagamento de R$ 1.000,00 (mil reais), a título de indenização por danos morais. O juízo de origem concluiu que a negativa de cobertura para o atendimento médico emergencial da filha da recorrente é suficiente para ensejar a reparação pelos danos morais sofridos.

3. A recorrente alega, como razões de reforma da sentença, que após a sua filha de 04 (quatro) anos sofrer a queda de uma escada teria consultado a rede conveniada da recorrida em busca de atendimento de emergência, todavia teve que se deslocar para 03 (três) hospitais distintos para finalmente ser realizado o referido atendimento. Afirma que a situação teria lhe deixado muito aflita, especialmente por ver a sua filha sofrer. Sustenta que a recorrida seria uma empresa de grande porte e o valor fixado na origem seria ínfimo diante da sua capacidade financeira.

4. Requer o provimento do recurso para reformar a sentença e consequentemente majorar o valor da indenização por danos imateriais.

5. Não foram apesentadas contrarrazões ID. 57118535.

6. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob a ótica do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n.8.078/1990) e Súmula 608 do Superior Tribunal de Justiça.

7. Do dano moral. O dano extrapatrimonial é aquele que agride ou menospreza, de forma acintosa ou intensa, a dignidade humana, não sendo razoável inserir meros contratempos ou aborrecimentos, sob pena de relativizar o instituto (CF, art. 5o, V e X). É certo que os danos morais têm sido entendidos como o sentimento que surge quando o dano afeta os direitos da personalidade, assim considerados aqueles relacionados com a esfera íntima da pessoa, cuja violação causa humilhações, vexames, constrangimentos, frustrações, dor e outros sentimentos negativos, o que restou demonstrado no caso em análise.

8. A fixação do valor a título de dano moral deve levar em conta critérios doutrinários e jurisprudenciais, tais como o efeito pedagógico e inibitório para o ofensor e a vedação ao enriquecimento sem causa do ofendido ou empobrecimento do ofensor. Ainda, a indenização deve ser proporcional à lesão à honra, à moral ou à dignidade do ofendido, às circunstâncias que envolvem o fato, às condições pessoais e econômicas dos envolvidos, e à gravidade objetiva do dano moral.

9. O Juízo de origem, para fixar o valor do dano moral, observa as provas produzidas no curso da instrução, as circunstâncias e nuances do caso em exame. Assim, a justiça deve ser aplicada segundo as peculiaridades do fato e provas, como aconteceu no caso dos autos.

11. Nesse ínterim, considerando a notória capacidade financeira da recorrida e em atenção ao efeito pedagógico para a ofensora, majoro o valor da indenização por danos morais para R$ 5.000,00 (cinco mil reais). A majoração do valor obedece aos critérios estabelecidos nos princípios da proporcionalidade e razoabilidade e evita o enriquecimento ilícito das partes, razão pela qual entendo que a sentença deve ser reformada neste ponto.

12. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Sentença reformada para majorar o valor da indenização por danos morais para R$ 5.000,00 (cinco mil reais). Mantidos os seus demais termos.

13. Sem condenação em custas processuais e honorários advocatícios, nos termos do artigo 55, da Lei no 9.099/95.